Tribunal: TJBA
Processo: 8006986-92.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006986-92.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, PEDRO LEANDRO MOTA NARCIZO, RICARDO YAMIN FERNANDES

APELADO: YARA CARVALHO CAVALCANTE e outros (2)

Advogado(s)
:
RODOLFO RIBEIRO SILVA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DE PARTE. ADMINISTRADORA INTEGRANTE DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRELIMINAR REJEITADA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO DURANTE O TRATAMENTO DE DOENÇA. ILEGALIDADE EVIDENCIADA. BENEFICIÁRIA CRIANÇA PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. NECESSIDADE DE CONTINUAÇÃO DO TRATAMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR FIXADO EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MÉTODO BIFÁSICO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS.

1. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva de parte, pois a administradora de benefícios integra a cadeia de fornecimento do serviço de saúde e responde solidariamente pelos danos causados ao segurado, nos moldes do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor.

2. Mesmo em se tratando de contrato coletivo, o destinatário final é o beneficiário, tal qual nos contratos individuais ou familiares, ressaltando que a interpretação restritiva daria ensejo a abusos que feririam gravemente o direito dos conveniados, que, quando menos esperassem, necessitando ou não, estariam sem nenhuma assistência médica, ferindo a rescisão imotivada o princípio da boa-fé objetiva
.

3. A rescisão contratual efetuada pelo plano de saúde revela-se abusiva, tendo em vista que a segurada, encontrava-se em tratamento médico com cirurgia agendada para restabelecimento da sua saúde, estando, inclusive, adimplente com as mensalidades.

4. Resta demonstrada a abusividade na conduta da Operadora de Saúde, apta a ensejar a reparação pelos danos morais ocasionados, visto que o cancelamento ocorreu em momento em que a autora se encontrava em tratamento de saúde.

5. A indenização por danos morais deve ser fixada em patamar que corresponda à lesão sofrida, sendo adotado, em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, o método bifásico de arbitramento, a fim de conferir racionalidade, proporcionalidade e segurança jurídica à quantificação do quantum indenizatório, mostrando-se o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), suficiente para reparar os danos experimentados. Manutenção da sentença que se impõe.
PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelaç
ões
Cíve
is
nº
8006986-92.2023.8.05.0103
, em que figuram, como apelantes,

CENTRAL NACIONAL UNIMED –
COOPERATIVA CENTRAL
e TECBEN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.
, e, como apelados,
YARA CARVALHO CAVALCANTE, L. C. L. S. e J. V. C. D. N.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
rejeitar a preliminar
e, no mérito,
NEG
AR PROVIMENTO
às Apelações, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)